Tribunal: TJPA
Processo: 0808213-82.2025.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0808213-82.2025.8.14.0401

RECORRENTE: JONES JEFFERSON VIEIRA PINTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0808213-82.2025.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): JONES JEFFERSON VIEIRA PINTO

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROMOTOR DE JUSTIÇA CONVOCADO: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. SUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. TESTEMUNHO INDIRETO NÃO EXCLUSIVO. APREENSÃO DO INSTRUMENTO DO CRIME E DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Jones Jefferson Vieira Pinto contra decisão do Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, em razão de ter, supostamente, desferido golpe de faca no pescoço da vítima Marcos Roberto Nogueira de Castro, ocasionando-lhe hemorragia interna e morte. A defesa sustenta a ausência de indícios suficientes de autoria, alegando que a decisão de pronúncia teria se baseado exclusivamente em depoimentos indiretos (“hearsay testimony”), pleiteando a impronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão de pronúncia pode ser mantida quando há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, ainda que parte da prova testemunhal seja indireta, desde que existam outros elementos probatórios que sustentem a acusação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, não se exigindo certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

4.

A absolvição sumária somente é cabível quando houver prova inequívoca da inexistência do fato ou da negativa de autoria, nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal.

5.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por laudo de necropsia, declaração de óbito, laudo pericial do local de crime e apreensão da faca utilizada no delito.

6.

Os indícios de autoria decorrem não apenas de relatos indiretos de familiares da vítima, mas também dos depoimentos judicializados de policiais civis que participaram das diligências investigativas, localizaram o acusado, relataram sua admissão informal da prática do crime e indicaram a localização do instrumento utilizado.

7.

A existência de elementos probatórios múltiplos afasta a alegação de que a pronúncia tenha se baseado exclusivamente em testemunhos de “ouvir dizer”.

8.

Eventuais controvérsias acerca da credibilidade das provas e da versão fática mais adequada demandam análise aprofundada do conjunto probatório, competência que pertence ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, por constituir juízo de admissibilidade da acusação.

2.

A existência de depoimentos indiretos não impede a pronúncia quando há outros elementos probatórios judicializados que sustentem os indícios de autoria.

3.

A valoração aprofundada das provas e a definição da versão fática dos acontecimentos competem ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 121, §2º, II e IV; CPP, arts. 413, §1º, 415 e 581, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 906984/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.06.2016; STJ, AgRg no AREsp 802477/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 08.11.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0808213-82.2025.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): JONES JEFFERSON VIEIRA PINTO

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROMOTOR DE JUSTIÇA CONVOCADO: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JONES JEFFERSON VIEIRA PINTO
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, em razão do homicídio perpetrado contra MARCOS ROBERTO NOGUEIRA DE CASTRO, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Consta dos autos que na madrugada do dia 26 de abril de 2025, por volta de 01h05min, na Avenida Pedro Miranda, nas proximidades da UNAMA, o acusado conhecido pelo vulgo “Zumbi”, motivado por desentendimento pretérito envolvendo a subtração de uma bicicleta pertencente a seu filho, teria desferido golpe de faca no pescoço da vítima, ocasionando-lhe hemorragia interna e consequente óbito.

Encerrada a fase de instrução da primeira etapa do procedimento do Tribunal do Júri, o Juízo de origem entendendo presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, pronunciou o acusado para que seja submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Irresignada, a defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito (ID n° 32805961), com fundamento no art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, sustentando em síntese, a ausência de indícios suficientes de autoria, sob o argumento de que os depoimentos colhidos em juízo seriam meros testemunhos indiretos (“hearsay testimony”), razão pela qual pleiteia a impronúncia do acusado.

Apresentadas contrarrazões (ID n° 32805964), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Remetidos os autos a esta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID n° 33872706).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

Não havendo preliminares arguidas, adentro ao mérito.

O recorrente insurge-se contra a decisão que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, pleiteando a impronúncia, ao argumento de ausência de indícios suficientes de autoria, sob o fundamento de que a decisão de pronúncia estaria amparada exclusivamente em depoimentos indiretos, qualificados pela defesa como testemunhos de “ouvir dizer”.

De acordo com o disposto no artigo 413, “
caput”
, § 1º, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Além disso, cumpre salientar que
a decisão que pronuncia o réu é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por isso não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Assim,
não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime. Logo, se o acervo probante precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

No caso dos autos, tais circunstâncias não se verificam.

No tocante à materialidade delitiva, esta se encontra suficientemente demonstrada pelo
Laudo de Necropsia Médico-Legal
realizado na vítima
Marcos Roberto Nogueira de Castro (ID n° 32805884, p. 19)
, que atestou como causa mortis hemorragia interna decorrente de esfaqueamento no pescoço e abdômen, bem como pela
Declaração de Óbito (ID n° 32805846, p. 22)
, pelo
Auto de Apresentação e Apreensão da faca (ID n° 32805846, p. 41)
e pelo
Laudo de Perícia de Local de Crime com Cadáver (ID n° 32805884, p. 25)
, elementos que evidenciam, de forma segura, a ocorrência do delito contra a vida.

Quanto aos indícios de autoria, diversamente do que sustenta a defesa, não se observa que a decisão de pronúncia tenha se fundado exclusivamente em depoimentos indiretos.

De fato, os informantes Márcio André da Silva Castro e Adria Roberta da Silva Castro, filhos da vítima, relataram em juízo o que lhes foi narrado por moradores e pessoas da vizinhança, os quais apontaram o recorrente conhecido como “Zumbi”, como autor do esfaqueamento. Tais declarações embora indiretas, não constituem no caso concreto, os únicos elementos de vinculação do recorrente ao fato.

Isso porque a prova oral judicializada conta ainda, com os depoimentos prestados pelos policiais civis Daril Botelho das Mercês, Dandara Assunção de Azevedo e Antônio dos Santos Netto, agentes públicos que participaram diretamente das diligências investigativas, localizaram o recorrente e narraram, sob o crivo do contraditório, a dinâmica da apuração.

Conforme se extrai de seus depoimentos, a identificação do recorrente ocorreu a partir de denúncia anônima que indicou o apelido “Zumbi” e seu endereço. Após diligências, o acusado foi localizado e, segundo os referidos agentes, admitiu informalmente a prática delitiva, esclarecendo a motivação do crime e a forma de execução, relatando que a vítima teria subtraído bicicleta pertencente a seu filho, circunstância que teria dado origem ao desentendimento. Os policiais também afirmaram que, a partir das informações colhidas, foi localizada a faca utilizada no delito na residência do recorrente, objeto posteriormente apreendido.

Veja-se portanto, que os depoimentos dos policiais civis não se qualificam como meros relatos de terceiros destituídos de lastro autônomo, uma vez que dizem respeito a fatos por eles diretamente apurados no exercício da atividade investigativa, inclusive quanto à abordagem do recorrente, à narrativa por ele apresentada e à localização do instrumento do crime.

Desse modo, não prospera a tese defensiva de que a pronúncia teria sido fundamentada exclusivamente em testemunhos de “ouvir dizer”, circunstância que efetivamente poderia fragilizar o juízo de admissibilidade da acusação. No presente caso, há um conjunto indiciário mais amplo, formado pela prova pericial da materialidade, pela apreensão da faca, pelas declarações prestadas em juízo pelos agentes investigadores e pelos relatos convergentes colhidos ao longo da instrução.

Os precedentes invocados pela defesa, no sentido de que a pronúncia não pode se apoiar exclusivamente em depoimentos indiretos, não se amoldam integralmente à hipótese dos autos, justamente porque aqui existem outros elementos probatórios produzidos sob contraditório que conferem sustentação à decisão recorrida.

Outrossim, eventuais controvérsias acerca da força probatória da confissão extrajudicial informal, da credibilidade dos depoimentos policiais ou da versão fática mais aderente à realidade dos acontecimentos demandam incursão aprofundada no conjunto probatório, providência incompatível com os estreitos limites do judicium accusationis.

Nesta etapa repita-se, não se exige juízo de certeza, bastando que os elementos constantes dos autos revelem plausibilidade da imputação e suporte mínimo à acusação, a fim de que a causa seja submetida ao exame do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

Sobre esse tema, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

Nessa linha, estando demonstrada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria, mostra-se correta a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo de origem.

Diante do exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

Belém, 29/05/2026